Tribunal: TJPA
Processo: 0005392-70.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005392-70.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: ACACIO SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Acácio Souza Silva. A sentença de origem determinou a limitação dos descontos mensais em conta corrente do autor a 30% de seus rendimentos líquidos, considerando que tais descontos, relacionados a empréstimos consignados, estavam ultrapassando esse percentual. O Banco do Brasil sustenta a validade dos contratos e a ausência de limitação legal para descontos em conta corrente, uma vez que se trataria de empréstimos não consignados em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os descontos realizados em conta corrente podem ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos do autor, à luz da proteção ao mínimo existencial; e (ii) se há justificativa para redução do valor indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reafirma que, em se tratando de empréstimo consignado, é aplicável a limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a legislação que regula o crédito consignado. A aplicação dessa limitação visa garantir a proteção ao mínimo existencial do consumidor, preservando uma parte essencial de sua renda.

O STJ, ao julgar o Tema 1085 em sede de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a limitação de 30% é aplicável apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outros tipos de contratos com autorização de desconto em conta corrente. No entanto, a decisão recorrida entendeu que, na presente situação, o contrato se caracteriza como consignado, sendo, portanto, legítima a imposição do limite.

A alegação do Banco do Brasil de que os contratos foram firmados sob a modalidade de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), e não consignado, não é acolhida, pois o enquadramento dos descontos como consignados na sentença está fundamentado em provas documentais que indicam sua natureza de retenção direta sobre a remuneração do autor.

No que diz respeito à indenização por danos morais, a decisão de primeiro grau fixou o valor em R$ 4.000,00, considerado proporcional e razoável diante da ilegalidade dos descontos excessivos realizados. A quantia não foi considerada excessiva, mantendo-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos é aplicável para descontos decorrentes de empréstimos consignados, a fim de assegurar o mínimo existencial ao consumidor.

A indenização por danos morais em casos de retenções excessivas sobre os rendimentos do consumidor deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso concreto.

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 104 e 524; Código de Defesa do Consumidor, art. 54; Lei n. 10.820/2003; Súmula 603 do STJ (revogada).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.586.910-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra decisão monocrática proferida pelo Relator,
na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
ACÁCIO SOUZA SILVA
,

ora
agravado.

Na origem, a parte autora alegou que os descontos realizados em sua conta corrente ultrapassavam o limite de 30% dos seus rendimentos, motivo pelo qual pleiteou a limitação dos descontos, argumentando que se trata de empréstimos consignados, sujeitos ao teto percentual de retenção sobre seus proventos.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que os contratos foram celebrados de forma regular, com previsão de débito em conta corrente, e que os empréstimos realizados não se enquadram como consignados em folha de pagamento, não estando, portanto, sujeitos ao limite de 30%. Defende que as cláusulas contratuais foram devidamente acordadas e assinadas pela parte autora, sendo a modalidade contratada o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e não crédito consignado
.

Argumento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do REsp nº 1.586.910-SP, da 4ª Turma, onde foi decidido que a limitação de 30% não se aplica a contratos de mútuo com desconto em conta corrente. Cita ainda a revogação da Súmula 603 do STJ, que vedava a retenção de salários para pagamento de mútuo comum, mas ressalta que a jurisprudência atual permite tais descontos, desde que previamente autorizados pelo contratante.

Sustenta, ainda, a validade dos contratos com base nos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, destacando que as condições foram livremente pactuadas, e que a parte autora não apresentou evidências de abuso contratual. Invoca os artigos 104 e 524 do Código Civil e o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, para reforçar a legalidade e a autonomia das cláusulas contratuais estabelecidas, destacando que não houve erro ou coação no momento da contratação.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da parte autora, mantendo-se a validade dos descontos realizados em conta corrente, sem a imposição de limite percentual. Subsidiariamente, pleiteia que, na hipótese de manutenção da sentença, seja reduzido o valor indenizatório dos danos morais, com a aplicação dos juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado, invocando o princípio da razoabilidade para mitigar as perdas. Requer, ainda, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 21247023).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, foi constatado que a parte apelada contraiu empréstimos consignados junto à instituição bancária apelante, conforme demonstrado nos autos. De acordo com o contracheque de 12/2018 (ID 5051829 - Pág. 26), o apelado recebe salário líquido de R$ 1.123,21 (mil, cento e vinte e três reais e vinte e um centavos), com desconto referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 582,74 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Dessa forma, restou evidente a correção da sentença ao reconhecer a ultrapassagem do limite de 30% da remuneração líquida do apelado.

Quanto aos empréstimos consignado e pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085 em sede de recursos repetitivos, já firmou entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada
.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Neste sentido, destacam-se julgados que estabelecem a limitação aplicada ao empréstimo consignado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)

.......................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

A decisão recorrida deve ser mantida, pois observa-se que a limitação de 30% para descontos em folha de pagamento encontra amparo na legislação e na jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a proteção dos rendimentos do consumidor em face de retenções excessivas. Destaca-se que, embora o agravante sustente que os contratos firmados não caracterizem empréstimo consignado em folha, o enquadramento dado pela sentença reconhece a natureza consignada das operações, o que justifica a limitação mencionada, garantindo o mínimo existencial ao agravado. Ainda que o agravante invoque o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade, tais princípios não podem se sobrepor à proteção dos direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando se trata da preservação de parcela essencial de sua renda. Ademais, a decisão ratifica a possibilidade de readequação para descontos em folha, conforme estabelecido, sem, contudo, dispensar o pagamento da obrigação contratada, mantendo o devido equilíbrio entre as partes e a conformidade com a legislação aplicável.

No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais e danos morais, não há necessidade de modificação. A ilegalidade dos descontos efetuados pela instituição bancária encontra-se devidamente evidenciada, e o valor fixado para danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), foi estabelecido em estrita observância ao princípio da proporcionalidade, não havendo razão para qualquer ajuste.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025